Tribunal: TJMT
Processo: 1039389-57.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039389-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROMARIO JOAO DA SILVA - CPF: 750.460.161-68 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADOS NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos documentação capaz de demonstrar a existência ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão de crédito.

2.
Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário do débito nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstra sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor no cadastro de restrição ao crédito.

3.
Descabida a redução do quantum indenizatório, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

4.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a Reclamada não comprovou o contrato originário da dívida e da cessão do crédito.

A empresa recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual entre a reclamante e a Cedente do crédito. Anexou às razões recursais contrato, documentos pessoais do autor, ficha para aprovação de crédito, planilha do financiamento e extrato do SCPC. Subsidiariamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório.

Em contrarrazões, o Recorrido suscita preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade. Sustenta a impossibilidade de análise da documentação anexa pela recorrente em fase recursal. No mérito pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. Todavia, a preliminar não merece guarida, pois a Reclamada impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na existência de relação jurídica entre as partes
.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita em verificar a idoneidade do débito que ensejou a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito e, se tal fato tem o condão de ensejar a obrigação de reparação de danos morais.

Inicialmente, ressalte-se que a Reclamada juntou, em grau recursal, documento para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual.

Pois bem. No caso em comento, o Reclamante alega na inicial não possuir qualquer vínculo jurídico com a Reclamada, sendo indevida a inscrição de seu nome nos órgãos protetivos.

Do outro lado, a Recorrida defende que o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito, firmado entre a autora e a empresa VIA VAREJO. Corroborando com o alegado juntou tão somente o Termo de Cessão Especifico.

Analisando os documentos juntados, há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja,
não comprovou, durante a instrução processual, sua relação com o contrato originário da dívida, considerando a ausência de juntada do alegado contrato estabelecido entre a Cedente e a reclamante
, apesar de apresentado o termo de cessão de crédito.

Assim, os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do contrato originário da dívida, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome do reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que a reclamada não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome do reclamante no rol de mal pagadores.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022